Tribunal: TJBA
Processo: 0563012-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563012-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Advogado(s): VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 400 DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE APELANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Analisando o acórdão embargado, verifica-se que há efetiva divergência entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva. Enquanto a ementa consigna expressamente "APELO PROVIDO" e a fundamentação conclui pelo provimento do recurso para "excluir da homologação da desistência a condenação em honorários", a parte final equivocadamente registra o não provimento. Ademais, o próprio MUNICÍPIO DE SALVADOR manifestou-se expressamente concordando com a correção pleiteada, reconhecendo a existência do erro material. Assim, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, impõe-se a correção do erro material para garantir a coerência e clareza do julgado. 3. Com relação aos aclaratórios do Município de Salvador, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos do ente municipal. A intenção do Embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida nos autos do acórdão atacado, o que não é possível em sede de aclaratórios. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE APELANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0563012-20.2017.8.05.0001, em que figuram como embargantes GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração da empresa GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e rejeitar os embargos do MUNICÍPIO DE SALVADOR., nos termos do voto da relatora.